Tribunal: STF
Processo: SS 564
Classe: SS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-08
Data de publicação: 1994-06-08

Ementa:
EMENTA:  SUSPENSÃO DE  SEGURANÇA.  Decisão que  determina a
suspensão da liminar concedida. AGRAVO REGIMENTAL.
          LEGITIMIDADE  para  agravar,  por   quem  não  e  parte  na
suspensão  de  segurança  e nem  no  mandado  de  segurança. Terceiro
prejudicado.  Sindicato   na  qualidade   de  substituto  processual.
Possibilidade reconhecida por voto de desempate do Plenário.
          CARGOS PUBLICOS. Provimento por meio de ascensão funcional.
Impossibilidade a partir da Constituição de 1988. Suspensão concedida
para  evitar  grave lesão  a  ordem  jurídica e  a  economia popular,
considerando a jurisprudência ja consolidada do Plenário da Corte.
          Agravo regimental improvido.